Tribunal: TJBA
Processo: 8028761-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028761-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A E ITAÚ UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: NEUZA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIELSON SACRAMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO
. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS NOS RENDIMENTOS DA RECORRIDA. COBRANÇA INDEVIDA.
RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DESCONTADA DA CONTA BANCÁRIA DA APELADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE DESCONTADOS.
INDENIZAÇÃO MORAL. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CONFORMIDADE COM O ART. 85, CPC. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8028761-81.2023.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a prejudicial e, no mérito,
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.